Tribunal: TJPA
Processo: 0022745-80.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â ARTIGO 157, caput, DO CP â SENTENÃA CONDENATÃRIA â PENA DE 05 (CINCO) ANOS E PAGAMENTO DE 68 (SESSENTA E OITO) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO â PUGNA O APELANTE PELA FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â ImprocedÃªncia. Da anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do artigo 59, do CÃ3digo Penal, verifica-se que magistrado fixou concretamente a pena inicial, apenas um ano acima do mÃnimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusÃ£o, em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 23, deste Tribunal. SUBSTITUIÃÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS â Impossibilidade. Apelante nÃ£o preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 44, do CP, especialmente no que tange o quantum da pena definitiva, bem como ter sido o crime cometido com grave ameaÃ§a pela utilizaÃ§Ã£o de arma de fogo. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0022745-80.2014.8.14.0401
APELANTE: EDUARDO VICTOR CARDOSO BOULHOSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ARTIGO 157,
caput,
DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E PAGAMENTO DE 68 (SESSENTA E OITO) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - PUGNA O APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Improcedência.
Da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que magistrado fixou concretamente a pena inicial, apenas um ano acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS - Impossibilidade.
Apelante não preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 44, do CP, especialmente no que tange o
quantum
da pena definitiva, bem como ter sido o crime cometido com grave ameaça pela utilização de arma de fogo.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 27 de abril de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0022745-80.2014.8.14.0401
APELANTE: EDUARDO VICTOR CARDOSO BOULHOSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

EDUARDO VICTOR CARDOSO BOULHOSA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 18 de setembro de 2014, a vítima Alcides Patriolino Albuquerque Neto, estava caminhando pela Travessa Castelo Branco, quando foi abordada pelo ora denunciado, que se utilizando de uma arma de fogo, anunciou assalto e subtraiu seu aparelho celular, da marca Samsung.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
condenou o ora réu nas sanções punitivas do crime de roubo simples, disposto no artigo 157,
caput,
do CP, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal, alegando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a substituição da pena corporal, por restritiva de direitos e ao final, que seja prequestionadas as matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, provido.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como a substituição da pena corporal, por restritiva de direitos e ao final, que seja prequestionadas as matérias arguidas.

Da dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado, aplicou a pena base um ano acima do mínimo estabelecido em lei, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias multa, por entender que preponderam as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, sendo elas; culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime.

Dessa forma, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, para justificar a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Portanto, não há como substituir a pena corporal, por restritiva de direitos, pelo
quantum
de cinco anos, ser superior ao estabelecido pelo artigo 44, I, do CP, além do que o crime fora cometido com grave ameaça, pelo uso de arma de fogo.

Dou por prequestionadas as matérias.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0022745-80.2014.8.14.0401